Tribunal: CARF
Processo: 15940.720022/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720022/2019-65
ACÓRDÃO
2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTALFRIG FRIGORIFICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/05/2019
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ALIENANTE PESSOA FÍSICA. OBRIGAÇÃO
DO ADQUIRENTE.
O adquirente pessoa jurídica está obrigado a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a
comercialização da produção, quando adquirir ou recebeu em consignação
o produto rural, independentemente dessas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermédio de pessoa
física, conforme previsto no art. 30, III da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto ao Acórdão no 16-90.416, da 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário relativamente a obrigação acessória uma vez que a
empresa acima identificada deixou de arrecadar mediante desconto a contribuição do produtor
rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção, quando adquiriu ou recebeu
em consignação o produto rural, independentemente dessas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermédio de pessoa física. Para prestigiar o trabalho do
julgador da origem, reproduzo abaixo o relatório por ele produzido:
- DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 20/05/2019, em razão do
descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa acima
identificada deixou de arrecadar mediante desconto a contribuição do produtor
rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção, quando
adquiriu ou recebeu em consignação o produto rural, independentemente dessas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermédio
de pessoa física.
2. No Termo de Verificação Fiscal e no Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls.
07/23), constam as informações que seguem abaixo de forma sucinta.
2.1. A autuada infringiu o dispositivo legal previsto no art. 30, III e IV, da Lei no
8.212/1991, no período de 01/2015 a 12/2016.
2.2. A multa aplicada foi no valor R$ 2.411,28 (dois mil, quatrocentos e onze reais
e vinte centavos), conforme determina os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/199,
em seu art. 283, "caput" e parágrafo 3o e art. 373.
2.3. A Fiscalização não verificou circunstâncias agravantes ou atenuantes da
infração, (Lei no 8212. Art. 290, e art. 291).
2.4. O valor da multa está estabelecido na Portaria MF no 09 de 18 de janeiro de
2019, art. 9o, III.
-Da Impugnação 3. A empresa foi intimada via postal em 31/05/2019 (fl.1031),
apresentando defesa tempestiva em 19/06/2019 (fls.1035/1044), com juntada de
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
3
documentos na mesma oportunidade (fls. 10451052 - procuração, contrato social
da empresa e OAB do procurador).
3.1. Em sede de defesa a Autuada, ora Impugnante, fez um breve relato dos fatos
e apresentou os argumentos que seguem abaixo.
- Inexistência de fato gerador para aplicação da multa regulamentar
4. Alega que as empresas adquirem produto rural para o desenvolvimento de suas
atividades e, por tal razão, a União Federal entende que as mesmas, ficam sub-
rogadas na obrigação do produtor rural relativo à contribuição social denominada
de Funrural.
4.1. Salienta que a sub-rogação para o adquirente da produção rural foi
introduzida pela Lei 9.528/97, que deu redação ao inciso IV do art. 30 da Lei
8.212/91. Atualmente, o Funrural é contribuição social exigida do produtor rural
por força da Lei 10.256/01, que deu nova redação ao art.25 da Lei 8.212/91.
4.2. Da simples leitura é possível perceber que não consta da Lei 10.256/01 a base
de cálculo e a alíquota da contribuição ao Funrural. Tais elementos essenciais da
norma de incidência tributária foram definidos pela Lei 9.528/97, que além da
base de cálculo e a alíquota do Funrural, instituiu a contribuição adicional para o
seguro acidente do trabalho rural.
4.3. O Funrural cobrado desde 2001 dos produtores rurais está baseado numa
mistura legislativa, sendo parte da Lei 10.256/01 que deu redação ao caput do art.
25 da Lei 8212/91, e parte pela Lei 9528/97, que tratou da base de cálculo e a
alíquota da referida contribuição.
4.4. Ocorre que a Constituição Federal na data da promulgação da Lei 9.528/97,
não estabelecia a receita como materialidade para a incidência de contribuição
social, consoante o disposto no art. 195 da CF/98.
4.5. A base de cálculo e a alíquota do Funrural para o empregador rural pessoa
física jamais foram objeto de lei pelo legislador ordinário após a Emenda
Constitucional 20/98. A definição e redação como destacamos é da Lei 9.528/97.
No nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal é a norma fundamental e
da qual todas as outras derivam e buscam seu fundamento de validade. Como a
Constituição é a norma de hierarquia superior a todas as demais, não se admite
que uma norma de hierarquia inferior a contrarie, pois, tal agressão atenta contra
todo o sistema legal.
4.6. Em relação à Emenda Constitucional 20/98, o Supremo Tribunal Federal já
apreciou questão análoga quanto a constitucionalidade de dispositivos da Lei
9.718/1998, notadamente o parágrafo 1° do art. 3°, em relação ao aumento da
alíquota da COFINS e modificação da base de cálculo da COFINS e PIS para a
receita bruta, quando do julgamento do RE 357.950-9/RS (transcreve
jurisprudência).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
4
4.7. O STF no julgamento do RE 363.852/MG, ocorrido no ano de 2010, por
unanimidade, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos referidos
dispositivos (incisos I e II do art. 25 e inciso IV do art. 30 da Lei 8212/91)
introduzidos no ordenamento jurídico pela Lei 9.528/97.
4.8. A Resolução do Senado Federal n° 15/2017 publicada em 13/09/2017 no
diário oficial da União, suspendeu a execução dos incisos I e II do Art. 25 e o inciso
IV do art. 30 da Lei 8212/91 na redação dada pela Lei 9.528/97.
4.9. A Receita Federal e a PGFN, mesmo em face do Decreto 2.346/97 e da
Resolução do Senado, que extirpou, mediante suspensão da execução os
dispositivos legais declarados inconstitucionais pelo STF, continuam a exigir o
Funrural dos produtores rurais, bem como, das empresas adquirentes da
produção rural façam a sub-rogação com base nesses dispositivos.
4.10. Sendo assim, tais dispositivos legais, não têm como exigir o Funrural, já que
a norma de incidência tributária não possui os elementos materiais de
determinação do quantum devido, base de cálculo e a alíquota, pois a execução
da norma foi suspensa por vício de inconstitucionalidade com efeito erga omnes,
em razão da Resolução do Senado, portanto, não há que se falar em multa
regulamentar por descumprimento de obrigação acessória.
- Do Pedido da Impugnação
5. Diante de todo o exposto, tem-se por comprovado que jamais ocorreu omissão
de receita por parte da Impugnante, portanto, demonstrado a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer a improcedência do presente Auto de
Infração e a exclusão da multa regulamentar aplicada.
5.1. Por fim, solicita a juntada de procuração e contrato social, bem como que
todas as intimações e notificações do presente feito sejam realizadas em nome do
advogado MARCO ANTONIO GOULART, OAB/SP 179.755, com escritório
profissional na Rua Doutor Gurgel, 839, Centro, na cidade de Presidente Prudente
- SP, CEP 19015-140, contato@marcogoulart.adv.br.
6. À fl.1054 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP para apreciação,
conforme atesta o despacho de encaminhamento, datado de 15/08/2019.
Sobreveio o Acórdão no 16-90.416 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
5
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço
do patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de arrecadar, mediante
desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a
comercialização da produção, quando adquiriu ou recebeu em consignação o
produto rural, independentemente dessas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermédio de pessoa física, conforme
previsto no art. 30, III e IV da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão proferida, apresentou recurso voluntário em que
reiteram os mesmos fundamentos desenvolvidos na impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Às fls. 1087 consta o Aviso de Recebimento, no qual não foi aposta a data de
recebimento do destinatário, existindo tão-somente, o carimbo dos Correios de Presidente
Prudente, datado de 16.12.2019. A Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário está datada de
04.12.2019, devendo assim ser considerado tempestivo.
Verifica-se da leitura atenta do recurso voluntário de fls. 1074 a 1086, que a única
tese defensiva diz respeito a ilegalidade da exigência da contribuição incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção do empregador rural pessoa física, e sua sub-rogação na
pessoa do adquirente. A premissa é simples: ausente a obrigação, não estaria o adquirente
obrigado a arrecadar mediante desconto a mencionada contribuição.
Todas estas questões foram tratadas no Processo Administrativo no
15940.720020/2019-76 em que se apreciou a obrigação principal oriunda do mesmo
procedimento fiscal e período de verificação, que está sendo julgado nesta mesma sessão de
julgamento, concluindo-se pelo não provimento ao recurso, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
6
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. AFASTAR LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, sendo vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RE 363.852/MG. APÓS LEI 10.256, DE 2001. SUMULA CARF 150. TEMA 669 DO
STF.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Verifica-se que no curso do mesmo procedimento fiscal também houve o
lançamento do Processo Administrativo no 15940.720021/2019-11, que será apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, relativamente a sub-rogação específica para o SENAR com proposta
de provimento integral ao recurso voluntário. Ocorre que a mencionada decisão em nada
repercutirá no resultado do julgamento deste processo, uma vez que basta uma única ocorrência
da situação ensejadora para que a infração da obrigação acessória seja caracterizada.
A infração recorrida está dissociada do valor das contribuições que deixaram de ser
arrecadadas do produtor rural pessoa física, cuja autuação foi aplicada em seu valor mínimo, sem
que se tenha constatado qualquer circunstância agravante, nos termos do artigo 283, “caput” e §
3o, do Decreto 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720022/2019-65
7
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja
penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).
Os valores contidos na redação original do Decreto no 3.048/99 foram atualizados
pela Portaria ME no 9, de 18 de janeiro de 2019, e constatado que o recorrente deixou de
arrecadar a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, reputa-se ocorrida a infração
ao disposto no inciso III do artigo 30, da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
Assim sendo, uma vez que recorrente não se desincumbiu de demonstrar a
inexistência da obrigação social incidente sobre a comercialização da produção rural do produtor
rural pessoa física a partir da Lei 10.256/2001, nem relativamente a sua obrigação de arrecadar
esta contribuição do adquirente, não há qualquer reparo a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1097
DF CARF MF
Original